Tribunal: STF
Processo: ARE 1589991
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO: § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Relatório
1. Em 27.2.2026, o recurso extraordinário com agravo interposto por Mato Grosso do Sul não foi conhecido, em decisão com a seguinte ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. IMUNIDADE. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DA NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO” (fl. 1, e-doc. 254). 

2. Publicada essa decisão no DJe 3.3.2026, ADM do Brasil Ltda. opõe tempestivos embargos de declaração em 4.3.2026 (e-docs. 255 e 256).

A embargante alega que “a r. decisão monocrática deixou de majorar os honorários sucumbenciais, o que configura omissão” (fl. 2, e-doc. 255).

Pede o acolhimento dos “presentes embargos de declaração, sanando a omissão apontada, a fim de majorar os honorários sucumbenciais, fixando-os em percentual condizente com o trabalho adicional realizado na fase recursal” (fl. 2, e-doc. 255).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Razão jurídica assiste à embargante.

4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 

5. Na origem, ADM do Brasil Ltda. opôs embargos à execução fiscal, objetivando a anulação da “cobrança do suposto débito tributário, em virtude da efetiva exportação das mercadorias, em atendimento ao instituto da imunidade” (fl. 41, e-doc. 2).

Na sentença de primeiro grau, o juiz julgou procedentes os embargos à execução e condenou Mato Grosso do Sul “em honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, honorários que são fixados considerando estes embargos e a execução fiscal em apenso” (fl. 15, e-doc. 129).

Ao negar provimento à Remessa Necessária Cível n. 0801101-70.2012.8.12.0014, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul ratificou a sentença de primeiro grau (e-doc. 153).

Contra o acórdão do Tribunal de origem a Fazenda Pública estadual interpôs recurso extraordinário com agravo, não conhecido por este Supremo Tribunal (e-doc. 254).

Neste recurso, a empresa embargante requer a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na origem a seu favor (e-doc. 255).

O acórdão recorrido foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015. Na espécie, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas instâncias ordinárias, cabível, nesta sede recursal, a majoração nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Confiram-se, por exemplo, estes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.439.384-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023).

“Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração. Acolhimento. majoração de honorários advocatícios. I – Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como eventual concessão do benefício de gratuidade da Justiça. II – Embargos de declaração acolhidos” (ARE n. 1.530.559-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).

“Cabível a majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o apelo extremo foi interposto na vigência do CPC/15 e houve condenação em verba honorária na instância de origem. Além disso, a aplicação deste dispositivo legal é medida que tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta” (ARE n. 1.557.380-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 12.12.2025).

“Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.547.308-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira, DJe 18.8.2025).

Presentes os requisitos para a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais nesta sede recursal, a decisão embargada foi omissa quanto a essa questão processual.

6. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil), para determinar a majoração dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor fixado na origem, como disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos da decisão embargada. 

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora